Tribunal: TJSP
Processo: 0517146-66.2007.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2003 A 2004 – MUNICÍPIO DE GUARUJÁ – Sentença que extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a nulidade da CDA ante a ausência da correta identificação do imóvel.
NULIDADE DA CDA – A certidão de dívida ativa deve cumprir as exigências legais previstas nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o da Lei Federal no 6.830 de

Ementa:
TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2003 A 2004 – MUNICÍPIO DE GUARUJÁ – Sentença que extinguiu a execução fiscal, reconhecendo a nulidade da CDA ante a ausência da correta identificação do imóvel.
NULIDADE DA CDA – A certidão de dívida ativa deve cumprir as exigências legais previstas nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o da Lei Federal no 6.830 de 1980 – O cumprimento das exigências legais é essencial para que a parte contrária tenha pleno conhecimento a respeito do crédito que lhe é exigido e possa exercer o direito à ampla defesa - Permitir que o título executivo subsista ainda que eivado de nulidades que impeçam a parte contrária de exercer o direito à ampla defesa seria o mesmo que consentir a existência de processo kafkiano – Na hipótese de a CDA ser nula, há possibilidade de emenda pelo exequente – Inteligência dos artigos 2o, §8o da Lei Federal no 6.830 de 1980, 203 do Código Tributário Nacional e da Súmula no 392 do C. Superior Tribunal de Justiça – Caso a CDA seja substituída por outra que ainda contenha nulidade, a parte contrária poderá opor exceção de pré-executividade ou embargos à execução fiscal para que seu direito à ampla defesa seja respeitado, bem como poderá interpor os recursos cabíveis contra as decisões proferidas pelo d. Juízo a quo – No caso dos autos, as certidões de dívida ativa não indicam o correto endereço do executado – Nulidade reconhecida – Mesmo o exequente sendo intimado para emendar ou substituir a inicial e a CDA, não conseguiu proceder à correta identificação do imóvel, fazendo constar dos títulos endereço localizado na comarca de São Paulo – Inobservância das formalidades estabelecidas no artigo 202 do CTN e artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 - Comprometimento do direito de defesa do executado – Precedente desta C. Câmara – Sentença mantida – Recurso desprovido.